Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004253-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS BARBOSA - CPF: 361.929.531-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE

–
CIRURGIA
DE
EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL

– IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA

–
URGÊNCIA DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o
fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Considerando a
alta
com
plexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado

e, em caso de descumprimento, caberá ao Município

a
satisfação da tutela jurisdicional.

3. Recurso provido.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto
por
ROBERTO CARLOS BARBOSA
contra d
ecisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
(MT) que,
nos autos
da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
n.
1000047-34.2024.8.11.0098
ajuizad
a

contra o
MUNICIPIO DE GL
Ó
RIA D’OESTE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu a
o pedido de
tutela de urgência
consistente n
a realização do procedimento de embolização de aneurisma cerebral.

O agravante

aduz que
“
a nota técnica do NAT não levou em consideração as especificações do caso do Autor (localização correta, tamanho e complexidade do aneurisma), considerando assim que não possui urgência, mas que o pleito deverá ser atendido com muita brevidade
”.

Alega que não há como considerar um procedimento que necessita de brevidade sem existir urgência e que a não realização da cirurgia, acarretará possibilidade de rompimento do aneurisma cerebral.

Com base nesses fundamentos, pugna pela c
oncessão
da liminar pleiteada.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
204738696
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
207510156
.

Certificado o decurso do prazo para o Município de Glória do D’Oeste apresentar resposta ao agravo (Certidão – Id.
213029681
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
216683194
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de

agravo de instrumento interposto por
ROBERTO CARLOS BARBOSA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000047-34.2024.8.11.0098 ajuizada contra o
MUNICIPIO DE GLÓRIA D’OESTE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu

o pedido de tutela de urgência consistente na realização do procedimento de embolização de aneurisma cerebral.

Infere-se dos autos que o agravante é portador de aneurisma sacular intracraniano da artéria cerebral média direita, medindo cerca de 8,0 x 6,0 mm em seus maiores diâmetros.

Houve solicitação, pelo médico neurocirurgião Dr. Wilson Novais (CRM/MT 3743), de procedimento de
neurorradiologia
intervencionista:

“
O Paciente ROBERTO CARLOS BARBOSA, 56 anos de idade, é portador de aneurisma sacular intracraniano da artéria cerebral média direita conforme detalhado no laudo angiográfico. Em decorrência da idade do paciente e dimensões da lesão aneurismática indicamos o tratamento
endovascular
da lesão
”
.
(
I
d. 203680651, p. 23)

Consta, ainda, parecer do Núcleo de Apoio
Técnico –NAT
:

“
Tecnologia: EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL COM IMPLANTE DE REDIRECIONADOR DE FLUXO

Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

1. Área médica do pleito: Neurocirurgia

2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento.

3. Da patologia
alegada Constam
relatório médico e exames complementares do agravo
alegado .
Necessita de Implantação de
stent

redirecionador
de fluxo

4. Da solicitação: Consta o relatório do Médico Assistente de 27/12/23 onde refere "Paciente de 56 anos é portador de aneurisma sacular intracraniano da artéria cerebral média direita conforme detalhado no
exame angiográfico. Em decorrência da idade do paciente e dimensões aneurismáticas indicamos o tratamento
endovascular
da lesão". Entendemos que embora existam evidências de melhores taxas de oclusão no tratamento dos aneurismas com o emprego dos
estentes
remodeladores de fluxo, não é claro se este melhoramento tem repercussão em desfechos clínicos, como melhora dos sintomas ou diminuição da taxa de ruptura
a longo prazo
. Ademais, há forte sugestão de tratar-se de procedimento não custo efetivo, não permitindo
a
assunção clara de vantagem, ou superioridade, frente aos procedimentos
endovasculares
disponíveis no sistema público.

5. Quanto
a
urgência: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deverá ser atendido com muita brevidade
”
.
(
I
d. 203680651, p. 42/47)

Em que pese o parecer
do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), esse não possui caráter vinculativo, devendo prevalecer o relatório médico confeccionado pelo médico especialista e que possui o conhecimento específico do caso, por se tratar do cumprimento
dos direitos
à saúde e à vida.

Diferentemente da conclusão supracitada, tenho numa análise de cognição sumária, que os documentos acostados nos autos comprovam a necessidade do tratamento ora pleiteado
.

Neste momento processual sumário, encontra-se plausível a pretensão da parte agravante em razão da solicitação médica demonstrando a necessidade do tratamento em razão da idade do paciente.

Além disso, também se vislumbra o perigo de dano irreparável, uma vez que o risco de ruptura do aneurisma em caso de
demora da intervenção cirúrgica poderá resultar em risco à vida do agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – DIREITO À SAÚDE – URGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico de Embolização de Aneurisma Cerebral, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana
.”
(N.U 1004902-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Dr.
EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

Diante de tais premissas, inegável, portanto, a necessidade do paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu
, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento
, para determinar que os agravados realizem o procedimento de embolização do aneurisma cerebral, na forma requerida.
E
m observância à alta complexidade do procedimento, por força do tema 793 do STF, determino que a obrigação de fazer seja prioritariamente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do custeio pelo ente municipal em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024